Tribunal: STF
Processo: RHC 82589
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL.
EMENDATIO LIBELLI. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
DA PENA BASE. MÉTODO TRIFÁSICO DE FIXAÇÃO DA PENA.
1. Se as
elementares descritas na denúncia correspondiam ao delito de posse
sexual mediante fraude e não ao estupro, nada impedia que o juiz, ao
 proferir a sentença, condenasse o Réu por aquele crime e não por
este delito.
Não há controvérsia que no processo penal o réu
defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação dada
 pelo Ministério Público.
O Código Processual Penal contempla a
possibilidade da emendatio libelli, que não se confunde com a
mutatio libelli.
A jurisprudência deste Tribunal é tranqüila
quanto à possibilidade  do juiz dar, na sentença, definição jurídica
 diversa da que consta na denúncia.
Só não seria possível tal
procedimento se, para caracterização do novo delito, faltasse alguma
 circunstância elementar que não estivesse descrita implícita ou
explicitamente na denúncia.
Hipótese em que ocorreria a mutatio
libelli (CPP, art. 384).
No caso, a sentença fez uma emendatio
libelli.
Analisou os fatos descritos na denúncia e os capitulou
adequadamente como crime de posse sexual mediante fraude.
2. Não
se tranca ação penal por falta de justa causa, salvo se o fato for
evidentemente atípico ou não houver qualquer indício de autoria.
Precedentes.
No caso, a denúncia descreve fatos que configuram
ilícito penal, posse sexual mediante fraude.
Não se tranca a ação
penal quando a denúncia atender aos requisitos do CPP, art.
41.
Ademais, o HABEAS não é meio idôneo para verificar a existência
 ou não de justa causa, quando implicar em profundo exame do
conjunto probatório.
3. MÉTODO TRIFÁSICO: Para fixação da pena
privativa de liberdade, o sistema adotado pelo Código Penal é o
método de HUNGRIA (CP, art. 68).
Ou seja, o sistema de três
fases.
Por ele, primeiro, o julgador fixa a pena-base, atendendo às
 circunstâncias judiciais.
Elas classificam-se em dois grupos:
(a)
 circunstâncias subjetivas.
Tratam da culpabilidade, dos
antecedentes, da conduta, da personalidade e dos motivos do
crime.
(b) circunstâncias objetivas.
São as circunstâncias do
crime, suas conseqüências e o comportamento da vítima.
Na sentença,
 o juiz, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, levando em
consideração os antecedentes desabonadores do recorrente, agiu
dentro dos estritos parâmetros legais.
O TJ/BA fez as necessárias
correções no cálculo da pena.
Reduziu a pena definitiva em relação
aos crimes de posse sexual mediante fraude, de 7 anos e 6 meses para
 dois anos de reclusão.
E, ainda, extinguiu a punibilidade pelo
crime de resistência.
A jurisprudência admite a possibilidade de a
pena-base ser fixada acima do mínimo legal, em decorrência dos maus
antecedentes.
Não há nulidade a ser sanada.
Conheço do recurso e
nego provimento.